Tribunal: CARF
Processo: 10980.722188/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722188/2010-98
ACÓRDÃO
2301-011.370 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SAHA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os
embargos de declaração devem ser acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração sem efeitos infringentes para rerratificando o Acórdão no 2301-010.627,
sanar os vícios apontados, alterando a parte do relatório que menciona que o Auto de Infração é
de obrigação principal para obrigação acessória, e complementar a motivação do voto com a
apreciação do tema sobre a não regularidade da contabilidade, mantendo o voto de rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.370 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722188/2010-98
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (Substituto), Paulo César Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargo de Declaração oposto contra o Recurso Voluntário proferido
no Acórdão no 2301-010.627, de 10/07/2023, que negou provimento ao recurso.
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/2008 a 11/2009,
refere-se à multa por ter infringido o disposto na Lei no 8.212, de 1991, artigo 32, inciso II, c/c o
artigo 225, inciso II, e §§ 13 a 17, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 1999, deixar de escriturar em títulos próprios de sua contabilidade os fatos
geradores relacionados à obra Centro de Distribuição São Carlos, de matrícula CEI
41.390.03575/74, na cidade de São Carlos.
O Recurso Voluntário foi apreciado e o colegiado decidiu por unanimidade negar
provimento. A ciência da decisão ocorreu em 19/05/2023.
Foi apresentado Embargos de Declaração para suprir a omissão quanto a não
apreciação da alegação de regularidade da contabilidade e erro do termo do relatório que
menciona que o lançamento se refere à obrigação principal.
O embargo apresentado foi admitido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Mérito
O embargo apresentado foi aceito, conforme conclusão do despacho de
Admissibilidade, por verificar omissão na apreciação da questão da regularidade da contabilidade
e na parte do relatório que fala em que o lançamento se refere à obrigação principal:
a) Da omissão e obscuridade quanto à regularidade da contabilidade
A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão/obscuridade quanto ao
argumento de que a contabilidade apresentada estava regular, não se justificando
o lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Argumenta que o voto condutor do acórdão manifesta-se acerca do arbitramento
das contribuições previdenciárias, matéria tratada nos autos de infração de
obrigação principal.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.370 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722188/2010-98
3
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
De fato o voto condutor discorre acerca da higidez do procedimento de
arbitramento das contribuições previdenciárias, não se manifestando sobre as
alegações trazidas no recurso voluntário quanto à regularidade da contabilidade
da empresa.
Também na parte inicial do Relatório constou expressamente a menção a Auto
de infração de obrigação principal (“Trata-se de Recurso Voluntário interposto
contra o Acórdão no 02-48.152. que julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - AIOP DEBCAD no 37.287.117-8”), quando na verdade, o
processo refere-se a obrigação acessória.
Nesse sentido resta demonstrada a omissão/obscuridade no acórdão embargado.
(grifos não originais)
Correção do termo Obrigação Principal para Obrigação Acessória no Relatório
O primeiro ponto apresentado é quanto a afirmação no Relatório que o crédito
tributário se referia a Obrigação Principal.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-48.152. que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - AIOP
DEBCAD no 37.287.117-8. O referido Acórdão está assim ementado:
De fato, o texto deve ser retificado pois trata de lançamento de obrigação acessória
por falta de escrituração em títulos próprios de sua contabilidade de fatos geradores da
contribuição previdenciária relacionados à obra Centro de Distribuição São Carlos.
Apreciação do argumento da regularidade da Contabilidade
Também neste ponto assiste razão ao embargante. O argumento utilizado no
recurso voluntário trata da questão da aferição indireta do crédito tributário da obrigação
principal e a discussão nos autos do presente processo trata da manutenção da multa por falta de
cumprimento da obrigação acessório de contabilizar, em títulos próprios, os fatos geradores da
contribuição previdenciária.
Passo então a apreciar os motivos sobre a suposta regularidade da contabilidade,
trazidos pelo embargante quando da apresentação do Recurso Voluntário
O relatório fiscal justifica o lançamento por três erros cometidos na contabilização:
 Reclassificação contábil a partir de 11/2009, junção indevida de duas contas
que deveriam ser classificadas individualmente
Foi informado que houve a implantação de um novo sistema contábil a
partir desta data e foi juntado os custos de duas obras: “Hotel Ibis” e “CD
São Carlos” na mesma conta “Edificação Hotel Ibis”. Antes da reclassificação,
o Custo da São Carlos era de R$ 19.234.129,83 e após passou a ser uma
subconta no valor de R$ 19.223.348,18 (redução de R$ 10.781,65 nas
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.370 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722188/2010-98
4
despesas). Já para o Hotel Ibis, o valor da conta era de R$ 6.066.465,28 e
passou para subconta no valor R$ 6.044.247,37 (aumento de R$ 377.782,09
nas despesas).
 Erro na contabilização da conta 1.03.02.002.005 – mão de obra de terceiros.
Faltam os lançamentos na conta “mão de obra de terceiros” relativos ao
plantio de grama, instalação de cabines de medição, serviços de construção
civil, construção de poço, execução de ETE, execução de caixa d’agua,
serviço de terraplanagem, entre outros, que foram contabilizadas na conta
“despesas gerais”, outros serviços” e aquisição de materiais, que não é
base de cálculo da contribuição previdenciária.
 Falta da subconta na conta de mão-de obra que evidencie a retenção de
11%.
Os valores foram contabilizados genericamente na conta “inss – seguridade
social”
A decisão da DRJ entendeu que houve irregularidade na contabilidade nos três
erros apontados no relatório fiscal.
Quanto a reclassificação, não entendeu como o Fiscal, que teria havido
transferência de custo de uma obra para outra, mas concluiu pela falta de contabilização em
separado de cada obra, exigência da legislação:
Reclassificação contábil
Agora, em relação às reclassificações de conta, as quais repercutiram nos saldos
finas das contas 1030201002004 – CD São Carlos, e 1030201002003 – Edificações
Imóvel Comendador Araújo, deve-se aqui afirmar, depois da análise dos Livros
Contábeis, juntamente com os esclarecimentos da empresa, a não existência da
divergência, apontada pelo auditor fiscal, nos saldos finais dessas contas.
Assim, não se respalda o argumento fiscal de que parcela de custos de uma obra
passou a integrar o custo de outra obra, o que teria gerado aumento/diminuição
indevido do custo contábil das duas obras.
Fala-se isso até mesmo porque o auditor, em diligência, limitou-se a dizer, em
relação à reclassificação de contas, “que não teria sido criado um centro de custo
específico para a obra sob ação fiscal, e, sim, criada uma nova conta contábil –
1.03.02.002.001 Edificações Hotel IBIS – onde foram juntados indevidamente
lançamentos de obras diversas (Hotel Íbis e CD São Carlos), para, em um segundo
momento, através de um artifício contábil, extrair desta conta parcelas de custos
da obra CD São Carlos”.
Nessas considerações, este julgador não confirma o erro na reclassificação
contábil da empresa fiscalizada, mas não deixa de confirmar a incorreção por
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.370 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722188/2010-98
5
não ter sido contabilizado em contas específicas, em separado, e quando das
execuções, as obras do Hotel IBIS e do CD São Carlos.
Quanto ao erro na contabilização da conta “mão de obra de terceiros”, destaca a
impropriedade de utilização de contas genéricas a exemplo de “despesas gerais”, para lançar
despesas que deveriam fazer parte da conta “mão de obra de terceiros”, base de cálculo da
contribuição previdenciária.
Erro na contabilização da conta “mão de obra de terceiros:
De acordo com o Relatório Fiscal, e também confirmada pela impugnante, a
empresa se utiliza de contas genéricas, a exemplo de “Despesas Gerais” e
“Outros Serviços”, o que já estaria a configurar a não escrituração dos fatos
geradores de contribuições sociais, para os serviços de construção civil, em
contas próprias.
Não resta dúvida, ainda, a contabilização em títulos impróprios em relação aos
lançamentos de serviço de plantio de grama, de construção de poço, de execução
de caixa d’água, de locação de máquinas, e de serviço de terraplanagem na conta
“Aquisição Materiais”, vez que esta conta em nada corresponde ao fato contábil
de prestação de serviços por terceiros.
Finalmente sobre a falta de conta específica de retenção de 11%, também
reconhece como erro:

Falta da conta específica de retenção 11%
Analisando os Livros Contábeis, cópias em defesa, não há conta específica para as
retenções de 11% (onze por cento) relativamente aos serviços prestados
mediante cessão de mão-de-obra, com correspondência com os valores brutos
dos serviços prestados e com o valor líquido a pagar, mas somente a
contabilização dos valores pagos de INSS, sem ficar demonstrado, portanto, em
títulos próprios, a origem dos fatos geradores.
E conclui:
Confirmada a infração por a empresa não retratar, em títulos próprios, todos os
custos relacionados à obra CD São Carlos, mantém-se a multa aplicada com base
na Lei no 8.212, de 1991, artigos 92 e 102, c/c o Regulamento da Previdência
Social – RPS, artigo 283, inciso II, “a”, e artigo 373.
A recorrente alega, quanto à junção de duas obras em uma única conta contábil,
que houve dificuldade operacional, mas não houve alteração dos saldos das contas e apresenta
uma demonstração:
Importante argumentar, ainda, que a mudança do sistema contábil utilizado pela
empresa, embora tenha gerado dificuldades operacionais, não causou nenhuma
alteração de saldo de contas ou influência no custo das obras, conforme se
procurou demonstrar durante a ação fiscal.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.370 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722188/2010-98
6
Observando a planilha anexa à impugnação (doc. n° 02), elaborada de acordo com
os lançamentos contábeis do Livro Razão, que também acompanharam referida
defesa, pode-se concluir que, novamente, a autoridade lançadora está
equivocada nas afirmações de fls. 9 do Relatório Fiscal.
Isso porque o saldo final da conta 1030201002004— CD São Carlos em
28/10/2009, de R$ 19.234.129,83 não deu origem ao saldo inicial das contas
reclassificadas, em 01/11/2009, de R$ 19.223.348,18, com diferença de R$
10.781,65.
De fato, essa foi a conclusão proferida pela DRJ, contudo, ainda permanece a
questão inicial que as contas não poderiam ser sidas classificadas conjuntamente, já que a
legislação exige o lançamento individualizado, fato que a própria recorrente admite que não
ocorreu.
Quanto ao erro na contabilização da conta “mão de obra de terceiro”, nada foi
alegado.
Finalmente, quanto a não individualização da retenção de 11%, a recorrente afirma
que:
Ademais, diferentemente do que afirmou a autoridade lançadora às fls. 13 do
Relatório Fiscal, existe conta específica para as retenções de 11% referentes aos
serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra na construção. Trata-se da
conta "INSS — Seguridade Social", cujo histórico é auto-explicativo, pois todos os
lançamentos descrevem operações com prestadores de serviço da obra, sendo
que os nomes das empresas eram de conhecimento da fiscalização
A cópia do Livro Razão Analítico (e-fls. 70 a 72) é possível verificar que a conta INSS
inclui as retenções em notas fiscais juntamente com as outras obrigações previdenciárias. Não há
uma contabilização individualizada, conforme apontado pelo Fiscal e confirmado pela decisão de
piso.
Deste modo, entendo que permanecem todos os motivos apresentados pela
fiscalização para a justificar a multa, lembrando que a permanência de apenas um deles já
justificaria o lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória.
Conclusão
Por todo o exposto voto por acolher os embargos de declaração sem efeitos
infringentes para rerratificando o Acórdão no 2301-010.627, sanar os vícios apontados, alterando
a parte do relatório que menciona que o Auto de Infração é de obrigação principal para obrigação
acessória, e complementar a motivação do voto com a apreciação do tema sobre a não
regularidade da contabilidade, mantendo o voto de rejeitar a preliminar e negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.370 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722188/2010-98
7
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 408
DF CARF MF
Original